Tribunal: TJSP
Processo: 1015666-25.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Apelação. Produção antecipada de provas visando exibição de documentos. Sentença de procedência que determina a exibição do documento, sem condenação nas verbas de sucumbência porque não comprovada a negativa da requerida por outras vias. Pretensão recursal que visa a fixação de astreintes para exibição dos documentos pretendidos e fixação de honorários advocatícios. Insatisfação com os

Ementa:
Apelação. Produção antecipada de provas visando exibição de documentos. Sentença de procedência que determina a exibição do documento, sem condenação nas verbas de sucumbência porque não comprovada a negativa da requerida por outras vias. Pretensão recursal que visa a fixação de astreintes para exibição dos documentos pretendidos e fixação de honorários advocatícios. Insatisfação com os documentos apresentados, consistente em cópias de telas sistêmicas porque inexistente documento físico, devido a contratação verbal por telefone. Procedimento voluntário sem caráter contencioso. Inadmissibilidade do recurso. Interposição de recurso que só é permitida no caso de indeferimento total da produção da prova. Incidência do art. 382, § 4o, do CPC. Observação sobre a desnecessidade da demanda porque ajuizada a ação principal antes do desfecho da produção antecipada de provas, obtendo a procedência do pedido de inexigibilidade dos débitos e indenização por danos morais. RECURSO NÃO CONHECIDO.